Tribunal: TJDFT
Processo: 0020388-61.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0020388-61.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVERSIDADE INTERNACIONAL DE CAPINOPOLIS(UNIC@) LTDA APELADO: ALEXANDRE HENRY ALVES, ANILDO FABIO DE ARAUJO Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] e interposto recurso de apelação[2] pela executada Universidade Internacional de Capinópolis, o exequente apresentara as respectivas contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que os ilustrados causídicos que subscreveram as contrarrazões recursais ao apelo interposto – Dr. Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF no 25.120, Dra. Gabriella de Sousa Cruz OAB/DF 57.564 e Dra. Luísa Pedrosa de Medeiros OAB 64.404 – não estão revestidos de aparato material para firmá-las de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato outorgando-lhes poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões ao apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrita por advogados desprovidos de lastro para patrocinar o exequente/apelado, o que implicaria a desconsideração do nela alinhado por ter sido subscrita por causídicos desprovidos do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo ao exequente, ora apelado, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato conferindo poderes o firmatário das contrarrazões aviadas, sob pena de ser desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença, ID Num. 69236579 (fls. 2023/2024). [2] - Apelação, ID Num. 69236583 (fls. 2029/2036). [3] - Contrarrazões, ID 69236673 (fls. 2204/2221). [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)